Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-06.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-06.2021.8.14.0021

APELANTE: JONES TELES SANTOS, RISALVA MARQUES DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DE RISALVA MARQUES DA SILVEIRA PROVIDO. RECURSO DE JONES TELES SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Jones Teles Santos
e
Risalva Marques da Silveira
contra sentença da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP), sendo imputada a ambos a subtração de veículo Fiat/Strada. Jones pleiteia readequação da dosimetria, especialmente da pena de multa; Risalva requer absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação de
Risalva Marques da Silveira
, ou se há dúvida razoável que imponha sua absolvição; (ii) estabelecer se a
dosimetria da pena de Jones Teles Santos
, especialmente a pena de multa, deve ser ajustada diante dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas judiciais revelam contradições quanto à autoria imputada a Risalva, pois as vítimas afirmam não tê-la reconhecido na ação criminosa, inexistindo imagens que a vinculem ao furto do veículo, razão pela qual a dúvida sobre sua participação impõe absolvição com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4.

A confissão policial de Risalva é infirmada pelo interrogatório judicial e pelo depoimento de Jones, que assumiu ter agido sozinho, o que reforça a insuficiência probatória quanto à sua autoria.

5.

A pena-base de Jones foi fixada com fundamentação idônea, com a negativa de circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, observando critérios proporcionais compatíveis com a orientação jurisprudencial.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada na fração de 1/6, inexistindo ilegalidade ou necessidade de redimensionamento da pena privativa de liberdade.

7.

A pena de multa, contudo, mostra-se desproporcional frente aos parâmetros utilizados para a pena corporal, cabendo sua readequação para 14 dias-multa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Risalva Marques da Silveira provido. Recurso de Jones Teles Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A dúvida objetiva sobre a autoria, fundada em contradições testemunhais e na inexistência de comprovação robusta, impõe absolvição por força do princípio
in dubio pro reo
.

2.

A dosimetria da pena-base pode ser majorada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que com fundamentação concreta e proporcional.

3.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, admitindo-se sua readequação quando fixada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, 50, 59, 155, §4º, I e IV, e 33, §1º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 14/4/2025.

·

STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022, DJe 21/2/2022.

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025.

·

TJPA, Apelação Criminal n. 0000448-02.2011.8.14.0008, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer os recursos, para dar provimento ao apelo de RISALVA MARQUES DA SIVEIRA, absolvendo-a da imputação de furto qualificado e, dar parcial provimento ao apelo de JONES TELES SANTOS, readequando a pena pecuniária ao patamar de 14 (quatorze) dias-multa
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JONES TELES SANTOS E RISALVA MARQUES DA SILVEIRA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que os condenou pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, da seguinte forma (ID 24383383):

- JONES TELES SANTOS: pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado;

-
RISALVA MARQUES DA SILVEIRA: sanção de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

Em suas
razões, a defesa de JONES TELES SANTOS
demanda a readequação da dosimetria e da pena de multa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID 24383399).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar a pena de multa (ID 24383404).

Por outro lado, a
defesa de RISALVA MARQUES DA SILVEIRA
pleiteia pela absolvição, argumentando negativa de autoria com a aplicação do princípio da presunção da inocência. Subsidiariamente, pugna a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, aduzindo que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada. (ID 23327219).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o provimento do recurso, com a absolvição da apelante (ID 24383409).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo do recorrente JONES TELES DOS SANTOS, bem como, pelo parcial provimento do recurso de RISALVA MARQUES DA SILVEIRA, a fim de que a mesma seja absolvida (ID
25537816
).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na denúncia (ID 24383280),
litteris
:

Narram os autos que, no dia 02 de julho de 2021, por volta de 03h30min, os denunciados JONES TELES SANTOS e RISALVA MARQUES DA SILVA, em liame subjetivo, subtraíram o veículo Fiat/STRADA Working, placas: QDA-5037, cor branco, de propriedade da vítima Tiago Severino Carmo da Silva.

Conforme, depreende-se a leitura dos autos, no dia dos fatos, por volta das 04h00min, o ofendido tomou conhecimento – através de ligação telefônica – que seu estabelecimento comercial denominado Tiago – Materiais de Construção havia sido arrombado por dois indivíduos, com a subtração de seu veículo Fiat/Strada, e após comparecer no local, acionou a Polícia Militar, informando-a sobre o ocorrido.

Posteriormente, por volta das 07h00min, conseguiu identificar nas proximidades do local a presença de um veículo abandonado – Fiat/UNO, cor verde, Placas: MJP6E45 –, estacionado na esquina da Rua Macário Felipe Antônio, e percebeu que o referido veículo é o mesmo suspeito de fazer parte de vários crimes nos Municípios de São Francisco e Igarapé-Açu. Assim, em análise do circuito de segurança, foi identificado que o autor do crime em seu estabelecimento, de fato, estava no veículo Fiat/UNO, e que após a prática do delito, o abandonou e empreendeu fuga no veículo Fiat/Strada.

O veículo Fiat/Strada subtraído em Igarapé-Açu, foi apreendido no Município de São Miguel do Guamá, conduzindo pelos denunciados Jones Teles e Risalva Marques, no importe em que estes foram presos em flagrante pela prática de roubos e furtos à estabelecimentos comerciais nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá, fatos estes apurados naquelas comarcas nos Inquéritos Policiais tombados sob os n° 00077/2021.100496-6 e 00078/2021.100217-3, respectivamente:

Em sede policial, ao ser interrogado na Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos de n° 00078/2021.100217-3, o denunciado Jones Teles Santos confessou a prática da autoria delitiva, informando que o veículo encontrado em sua posse foi subtraído em 02/07/2021 em Igarapé-Açu, e que trocou a placa do carro por outra da mesma cor – que teria subtraído em Santa Maria – com o objetivo de não ser identificado, utilizando o referido veículo por três dias seguidos para a prática de furtos em estabelecimentos comerciais, conforme depoimento prestado sob o ID n° 30447474 – Pág. 06.

Ao ser ouvida na Seccional de São Miguel do Guamá, a denunciada Risalva Marques, também confessou a autoria delitiva, esclarecendo que participava da execução dos crimes junto com seu companheiro Jones Teles, conforme depoimento de ID n° 30447474 – Pág. 09.

Ao serem encaminhados à Comarca de Igarapé-Açu, para prestarem esclarecimentos no bojo do Inquérito Policial n° 00061/2021.100693-2, ambos os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio, conforme depoimentos de ID n.° 30447475 – Pág. 01 e 08.

São os fatos.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DA APELANTE RISALVA MARQUES DA SILVEIRA:

A defesa pede a
absolvição
da recorrente RISALVA MARQUES DA SILVEIRA, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, afirmando que ela não participou do furto do veículo da vítima Tiago, invocando o princípio
in dubio pro reo
, o que anoto, assistir razão.

Inicialmente, válido destacar que o casal de apelantes era conhecido por sua contumácia na prática de delitos na região em que ocorreu o furto do veículo da vítima, Tiago Severino Carmo da Silva, somando várias prisões anteriores ao fato delituoso em questão.

Todavia, constata-se que as provas carreadas aos autos são insuficientes a comprovar a autoria delitiva da apelante com relação ao caso concreto. Nesse ponto,
verifico que os depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados em juízo, são contraditórios no que se refere à participação da apelante na prática delitiva.

Com efeito, os depoimentos
testemunhais dos policiais, que não presenciaram o fato criminoso, mas estiveram envolvidos na diligência e captura dos apelantes, foram no sentido de terem presenciado a confissão da apelante, quanto ao cometimento do delito. (ID 24383373)

Em sentido contrário, a vítima, Tiago, ouvida em juízo, questionado quanto à presença da apelante no furto, respondeu: “Do furto mesmo do meu carro ela não se encontrava, não consegui ver ela, não vi ela nas filmagens, nada, somente ele. Já vi ela em outros furtos já, mas não no meu.” (ID 24383373)

A vítima Nayara, relatou que reconheceu apenas o acusado JONES, no furto de seus bens, tanto pelo boné que ele usava, quanto pelas filmagens, nas quais identificou apenas o apelante na prática delitiva. (ID 24383373)

Ademais, nas filmagens relatadas pelas vítimas, como fonte identificadora da ação delituosa praticada pelo acusado JONES, não há qualquer resquício de participação da apelante.

Já a apelante RISALVA, na fase policial, confessou que “participava da execução dos crimes junto com seu companheiro”. Em juízo, negou a participação no crime em comento, informando que “em momento algum estive em Igarapé-Açu”, local do furto do veículo. Declarou que viu o veículo apenas pela manhã, quando ele chegou onde ela estava dormindo, em Castanhal. Complementou dizendo que apenas foi pega junto com seu companheiro no carro furtado, mas não teve qualquer participou na ação delituosa. (ID 24383375)

Corroborando a versão apresentada pela apelante RISALVA, o apelante JONES, em seu interrogatório judicial, confessou a participação no furto do veículo Strada, da vítima Tiago, detalhando inclusive que entrou no estabelecimento quebrando um cadeado, e após o ato criminoso, foi para sua casa, em Castanhal, onde estaria RISALVA. Contudo, confirma que estava sozinho nessa prática delitiva, narrando: “No ato que eu pratiquei esse furto, eu estava só, Senhor. Como tem a filmagem que vocês tem no curto circuito” (ID 24383375).

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos confirmados nas mídias, coesos e harmônicos, das vítimas e apelantes, restou plenamente demonstrado que a recorrente não teve participação no furto qualificado do veículo FIAT/Strada, da vítima Tiago, delito em questão.

Assim, no caso dos autos, diante da contradição nos depoimentos apresentados, somada à inexistência de prova robusta a indicar, de forma induvidosa, a autoria delitiva da apelante, impositiva faz-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição da apelante RISALVA MARQUES DA SILVEIRA, ficando prejudicados os demais pleitos de sua defesa.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET ESTADUAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando constatada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Na hipótese dos autos, verificou-se haver ilegalidade que mereceu ser afastada por meio da concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via eleita. No entanto, excepcionalmente, é cabível nova interpretação jurídica por esta Corte do quadro fático reconhecido pelas instâncias ordinárias, sendo possível, sem ingressar em matéria probatória, reavaliar a conclusão dada pelas instâncias ordinárias. 3. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante. Ademais, apesar da idoneidade dos depoimentos policiais, estes não devem ser o único fundamento para uma condenação em tráfico de drogas, principalmente ao se considerar a apreensão de uma quantidade de droga não expressiva e a ausência de outros apetrechos característicos do tráfico de entorpecentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Nessa linha de intelecção
, nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000448-02.2011.8.14.0008 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024 )

02. DA APELAÇÃO DE JONES TELES SANTOS. DA DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa de JONES TELES SANTOS, requer readequação da dosimetria, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando pena elevada para quem confessou o crime. A respeito, não merece prosperar, a tese defensiva.

Para análise, excerto da sentença condenatória, na parte que trata da dosimetria, apresentada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do agente é grave, cometeu o crime estando em liberdade provisória.

Relativamente aos
antecedentes,
vemos que o acusado já possui condenação.

Sua
conduta social
consta irregular, pela quantidade de crimes de que é acusado.

Quanto à
personalidade
, voltada para o crime, ante a enorme ficha de antecedentes.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir são próprios do crime.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que veio de outro município para furtar o veículo e posteriormente substituiu as placas para dificultar sua localização.

Quanto as
consequências do crime
, vemos que é mediana já que o objeto furtado foi restituído, no entanto ainda ficaram as despesas de conserto do local.

O comportamento da vítima não influenciou.

Para o crime de furto qualificado:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, considero como circunstâncias atenuantes, a confissão, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, trazendo a pena mediana ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. No entanto, não reconheço nenhuma causa agravante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “c” do Código Penal, ante a existência de condenação anterior e pela quantidade de crimes que é acusado. (grifos nossos)

Pois bem, apesar da defesa não rebater o cálculo dosimétrico da 1ª fase, percebe-se que a
pena-base
foi exasperada em patamar justo e proporcional, utilizando de fundamentação adequada e suficiente para negativação de, pelo menos, quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, resultando no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Nesse aspecto, observa-se favorável o cálculo estipulado pelo sentenciante, pois caso fosse efetivado o critério adotado
pela jurisprudência do STJ, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a mesma ficaria em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. [...].

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido

(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Na
fase intermediária
, ao contrário do alegado pela defesa, o juízo
a quo
, aplicou de forma escorreita a confissão e deduziu 1/6 (um sexto) da reprimenda anteriormente estipulada, obedecendo parâmetros determinados pelo colendo STJ, reduzindo a sanção, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos de reclusão.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. SÚMULA N. 607 DO STJ. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 2. A redução pela atenuante da confissão espontânea foi fixada na origem em 1/6, de modo que não se constata nenhuma ilegalidade, porquanto houve a diminuição da reprimenda dentro dos parâmetros admitidos nesta Corte. 3. A causa de aumento de pena pela transnacionalidade do delito foi corretamente aplicada, considerando a origem da droga em outro país (Peru) e a participação do agravante na introdução da substância no território nacional, em conformidade com a Súmula n. 607 do STJ. 4. A fração de 1/3 pela minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na sofisticação da preparação da droga, que dificultou sua identificação durante os testes realizados pelos agentes da Polícia Federal, sendo concretamente motivada e em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) (grifos nossos)

Em vista disso, não merece êxito a tese defensiva.

Na fase derradeira, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, a sanção manteve-se no montante de 05 (cinco) anos de reclusão.

Portanto, por estar adequada e justa, não merece reparos a dosimetria aplicada ao apelante.

Por fim, o apelante pugna pela redução da pena pecuniária, visando a proporcionalidade ou a isenção da pena de multa.

Nesse ponto, merece provimento o apelo
.

Assim sendo, atendendo aos parâmetros utilizados para determinação da pena privativa de liberdade, readéquo a pena pecuniária ao patamar de 14 (quatorze) dias-multa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

03. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço os recursos, dando provimento ao apelo de RISALVA MARQUES DA SILVEIRA, no sentido de absolvê-la da condenação de furto qualificado, e dando parcial provimento ao apelo de JONES TELES SANTOS, para readequar a pena pecuniária ao patamar de 14 (quatorze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025